Tribunal: TJES
Processo: 5001585-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001585-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELSON CARVALHO DOS SANTOS

AGRAVADO: BRUNO BORNACKI SALIM MURTA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIDOS INTEGRANTES DE COMUNIDADE INDÍGENA. MANIFESTAÇÃO DA FUNAI INFORMANDO INTERESSE NO FEITO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
De acordo com
o artigo 109, inciso XI da Constituição Federal, é competência da Justiça Federal processar e julgar as demandas que versem sobre disputas de direitos indígenas.
2.
Trata-se o processo principal de
Ação de Cobrança ajuizada por Bruno Bornacki Salim Murta com o objetivo de cobrar os honorários advocatícios previstos em contrato celebrado com Nelson Carvalho dos Santos, integrante de comunidade indígena.
3.
C
onsiderando que houve expressa manifestação e justificativa de interesse da FUNAI no presente caso, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal para que lá se apure com maior acuidade a existência legítima [ou não] de interesse da União no feito, considerando o disposto na Súmula nº 150 do STJ: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.
4.
Recurso conhecido e provido para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001585-03.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: NELSON CARVALHO DOS SANTOS

AGRAVADO: BRUNO BORNACKI SALIM MURTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata o processo principal de “
Ação de Cobrança
” ajuizada por Bruno Bornacki Salim Murta com o objetivo de cobrar os honorários advocatícios previstos em contrato celebrado com Nelson Carvalho dos Santos, no âmbito do qual este se obrigou a pagar ao patrono o percentual de 30% (trinta por cento) “
do eventual benefício financeiro ao final trazido pelo processo, [...] valores estes que serão devidos integralmente, uma vez ajuizada a ação, quer seja em caso e procedência da mesma, quer seja em caso de acordo judicial/extrajudicial ou, ainda, no caso de pagamento ou indenização indireta por parte da empresa ré outorgante
”.

Afirma o Autor (ora Agravado), nos autos do processo principal, que promoveu a defesa dos interesses do Agravante também de forma extrajudicial, e que desta atuação teria resultado a assinatura do acordo homologado nos autos do Processo nº 1064344-19.2021.4.01.3800, que tramitou perante a 4ª Vara Federal Cível de Belo Horizonte, através do qual a Samarco Mineração obrigou-se ao pagamento de indenização ao Agravante no valor de R$ 238.862,13 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e treze centavos).

Assim, o Autor pretende a cobrança da quantia total de R$ 71.658,60 (setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do acordo celebrado pelo Agravante nos autos do processo acima citado.

Em primeira instância o MM Juiz de piso rejeitou a preliminar de incompetência arguida pelo requerido em sede de contestação.

Em suas razões recursais (ID 4307654)
o
Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, que é competência da Justiça Federal o julgamento de casos que envolvam direitos e interesses de toda a comunidade indígena, nos termos do disposto no artigo 109, XI da Constituição Federal.

Argumenta o Agravante que, “
apesar de a discussão se voltar ao pagamento de honorários de advogado, a referida cobrança é oriunda de suposta assistência jurídica prestada para que a comunidade indígena recebesse indenização por danos causados à sua terra ancestral em decorrência do rompimento da barragem situada em Mariana/MG, razão pela qual a matéria de fundo não se restringiria ao adimplemento de obrigação prevista em contrato, mas de dano coletivo gerado sobre território indígena
”.

Pois bem. De acordo com
o artigo 109, inciso XI da Constituição Federal, é competência da Justiça Federal processar e julgar as demandas que versem sobre disputas de direitos indígenas.

Tendo em vista tal disposição, determinei a intimação da Procuradoria Federal Especializada (PFE-FUNAI) para se manifestar acerca da existência de interesse no presente feito.

Em resposta (ID 7687053), o referido órgão assim afirmou e requereu:

“O entendimento da FUNAI envolvendo a cobrança de honorários advocatícios em relação a pessoas indígenas, no presente caso, na condição de assistente, se faz presente, haja vista que pessoas indígenas firmaram contratos de honorários advocatícios sem que lhes fosse explicado, em sua linguagem, as implicações jurídicas dos referidos contratos.

Não se desmerece o trabalho do profissional do direito, pois o/a advogado é ator essencial ao funcionamento do sistema de justiça. Entretanto, o referido profissional não deve desconhecer que a celebração de contratos com determinados sujeitos implica na exposição exata das implicações jurídicas do que ato jurídico que está sendo celebrado.

Nos presentes autos, pessoas indígenas celebraram contratos de honorários advocatícios sem qualquer intervenção da FUNAI, da Defensoria Pública ou do Ministério Público Federal. Observe-se que tais contratos possuem implicações financeiras relevantes em seus patrimônios.

O art. 35 da Lei nº 6.001/1973 prevê: Art. 35. Cabe ao órgão federal de assistência ao índio a defesa judicial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas e das comunidades indígenas.

No mesmo sentido, dispõe a Lei nº 9.029/1995:

Art. 11-B. A representação judicial da União, quanto aos assuntos confiados às autarquias e fundações federais relacionadas no Anexo V a esta Lei, passa a ser feita diretamente pelos órgãos próprios da Advocacia-Geral da União, permanecendo os Órgãos Jurídicos daquelas entidades responsáveis pelas respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos.

§ 6o A Procuradoria-Geral da Fundação Nacional do Índio permanece responsável pelas atividades judiciais que, de interesse individual ou coletivo dos índios, não se confundam com a representação judicial da União.

Tendo em vista as inúmeras nulidades que vêm ocorrendo em processos judiciais envolvendo pessoas indígenas, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução nº 454/2022 do CNJ.

Art. 17. O Ministério Público e a Funai serão intimados para manifestar interesse de intervir nas causas de interesse dos povos indígenas, suas comunidades e organizações.

Toda essa discussão decorre, em verdade da própria garantia processual prevista para os indígenas na Constituição Federal:

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.

Veja-se que a Constituição não excetua os casos de "natureza patrimonial". O caráter patrimonial aqui não decorre simples da natureza dos honorários advocatícios. A raiz da questão decorre da violação dos direitos indígenas, os quais, por irresponsabilidade de empreendedores, tiveram a natureza de seus territórios ancestrais violados.

Ora, as violações aos direitos territoriais dos indígenas por grandes empreendedores nacionais levou as empresas Samarco, Vale e da BHP a celebrarem o TTAC/RBF- Mariana, o que gerou a cobrança dos honorários advocatícios discutidos nestes autos.

Dessa forma, a entidade indigenista, diante das violações às garantidas processuais conferidas aos indígenas na Constituição e leis internas,
requer a sua intervenção na qualidade de assistente simples da parte ré/demandada
.”

Assim, considerando que houve expressa manifestação e justificativa de interesse da FUNAI no presente caso, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal para que lá se apure com maior acuidade a existência legítima [ou não] de interesse da União no feito, considerando o disposto na Súmula nº 150 do STJ: “
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”
.

Destaco que em hipótese idêntica à dos presentes autos esse Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS INTEGRANTES DE COMUNIDADE INDÍGENA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA FUNAI. SÚMULA 150 DO STJ. NECESSIDADE DE REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da súmula 150 do STJ, “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, Autarquias ou Empresas Públicas.” 2. Ainda que a questão principal dos autos verse sobre interesse patrimonial, verificando afetação de direito da comunidade indígena, com expressa manifestação de interesse de intervenção da FUNAI, não cabe a Justiça Estadual se aprofundar na questão para dirimir a existência ou não de legitimidade do pedido, devendo os autos serem remetidos para Justiça Federal, que tem atribuição constitucional para declarar a necessidade de atuação da União. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5008437-77.2022.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/02/2024)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da ação principal (Processo nº 5000483-59.2022.8.08.0006), encaminhando-se os autos à Justiça Federal, com a devida intimação da Defensoria Pública da União para a continuidade da defesa do Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.